Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. DANO PARCIALMENTE REPARADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV), por haverem subtraído luminárias e cabos de internet de estabelecimento comercial. As Defesas pleitearam o reconhecimento do arrependimento posterior, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além do direito de recorrerem em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a existência de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (II) reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior; (iii) estabelecer a possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal o pleito do 1o réu quanto ao direito de recorrer em liberdade, cujo benefício fora expressamente concedido na sentença.
4. A causa de diminuição de pena, por arrependimento posterior, exige a restituição voluntária e integral do bem ou reparação do dano antes do recebimento da denúncia, requisitos não atendidos pelos apelantes.
5. A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são inviáveis diante da reincidência dos réus.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do 1o réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso do 2o réu conhecido e desprovido.